Tribunal: TJBA
Processo: 8004725-78.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004725-78.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEIJAILSON COELHO SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIS VILLANDER RODRIGUES DE FARIAS, ISABEL BARBOSA CORDEIRO DE MELO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIRUCU

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. VERBAS TRABALHISTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ITIRUÇU contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, reformando sentença de improcedência para condenar o ente público ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, em razão do desvirtuamento de contratação temporária.

2. O agravante sustenta a nulidade absoluta da contratação, por ausência de concurso público, defendendo a aplicação exclusiva da tese do Tema 308 do STF, com limitação dos efeitos ao pagamento de salários e FGTS, afastando-se o 13º salário e as férias.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se, diante da contratação irregular de servidor público sem concurso, com comprovado desvirtuamento do vínculo temporário por sucessivas prorrogações, são devidas as verbas de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, além do FGTS.

III. Razões de decidir

4. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal exige requisitos estritos, dentre eles a excepcionalidade e a temporariedade, conforme fixado no Tema 612 do STF.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a contratação para funções administrativas ordinárias perdurou por período prolongado (2018 a 2022), caracterizando desvirtuamento do vínculo temporário.

6. A jurisprudência do STF (Temas 308 e 916) limita os efeitos de contratações irregulares ao pagamento de salários e FGTS; contudo, o Tema 551 excepciona tal regra quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações.

7. Configurado o desvirtuamento, são devidas as verbas constitucionais de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

8. Incumbe ao ente público comprovar o pagamento das verbas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária irregular pela Administração Pública, quando desvirtuada por sucessivas prorrogações e exercício de funções permanentes, assegura ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional. 2. A aplicação dos Temas 308 e 916 do STF não afasta o pagamento dessas verbas quando configurada a exceção prevista no Tema 551.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II, IX e § 2º; 39, § 3º; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 308 (RE 705.140/RS); Tema 551 (RE 1.066.677/MG); Tema 612 (RE 658.026/MG); Tema 916 (RE 765.320/MG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004725-78.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante DEIJAILSON COELHO SILVA JUNIOR e como apelada MUNICIPIO DE ITIRUCU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .